Tribunal: TJPA
Processo: 0003547-16.2019.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003547-16.2019.8.14.0067

APELANTE: RENATO PANTOJA MACHADO

ADVOGADO DATIVO: NANCI AGRIA MIRANDA DE ATAIDE PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0003547-16.2019.8.14.0067

ORIGEM: COMARCA DE PARAUAPEBAS – PA

APELANTE:

RENATO PANTOJA MACHADO

ADVOGADO (A): NANCI AGRIA MIRANDA DE ATAIDE PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DECOTE DE MAJORANTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

CONCURSO DE PESSOAS. POSSE COMPARTILHADA DO ARTEFATO. PLURALIDADE DE AGENTES. ATUAÇÃO CONJUNTA NA CONDUTA TÍPICA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. TESE REJEITADA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE
. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0003547-16.2019.8.14.0067

ORIGEM: COMARCA DE PARAUAPEBAS – PA

APELANTE:

RENATO PANTOJA MACHADO

ADVOGADO (A): NANCI AGRIA MIRANDA DE ATAIDE PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RENATO PANTOJA MACHADO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Mocajuba – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante a 08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal (id 4835224).

Narra a denúncia, em resumo, que, no dia 14/07/2019, por volta das 22h, na Rua São Benedito, nº. 314, bairro Fazenda, no município de Mocajuba – PA, o recorrente e um individio identificado apenas pelo prenome Marcio teriam abordado a vítima Maria Lúcia Rodrigues da Silva e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram dela uma motocicleta, empreendendo fuga logo em seguida (id 4835205).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa do apelante recorreu, pleiteando a redução da pena mediante o decote das majorantes relativas ao emprego de arma e ao concurso de pessoas (id 4835224).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo improvimento do apelo (id 4835226).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (id 4835228).

É o relatório.

Ao revisor.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

No que tange ao pedido de redimensionamento de pena, verifico que não assiste razão à defesa do apelante.

A pretensão de decote das majorantes aplicadas pelo Juízo
a quo
se funda exclusivamente no fato de que não teria o apelante o domínio do fato, porque apenas estava dirigindo a motocicleta utilizada na fuga e que foi seu comparsa quem utilizou a arma de fogo para subtrair os pertences da vítima.

Como é sabido, é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, para a incidência das causas de aumento do roubo pelo emprego de arma e pelo concurso de pessoas não é necessário que todos os criminosos executem o verbo nuclear do tipo, sendo suficiente que um deles execute a subtração e que tal circunstância seja assentida pelos demais
[1]
, tal como ocorreu no caso em questão, o que restou devidamente provado pela prova oral colhida na instrução, em especial pelo depoimento prestado pela vítima (id 4839544 – 4839548).

Assim, comprovada a existência de pluralidade de agentes que atuaram conjuntamente na realização de uma única e mesma conduta típica, com identidade de propósitos e divisão dos atos de execução, os quais dispunham, ambos, de ampla liberdade no emprego da arma de fogo, preenchidos estão os requisitos para o reconhecimento do roubo majorado na modalidade coautoria.

Concluo, então, que a tese de exclusão das majorantes suscitada pelo recorrente, não merece prosperar, de modo que o apelo não comporta provimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, mantendo a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 14, CAPUT, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CRIME DE MÃO PRÓPRIA. CONCURSO DE PESSOAS. POSSE COMPARTILHADA. PLURALIDADE DE AGENTES. ATUAÇÃO CONJUNTA NA CONDUTA TÍPICA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] II - In casu, as instâncias ordinárias decidiram que ambos os corréus adquiriram, portavam e transportavam conjuntamente arma de fogo de uso permitido sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com unidade de desígnios e ampla liberdade no emprego do artefato bélico. III - Extrai-se da redação do art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento que não se exige, no crime de porte de arma de uso permitido, condição especial do sujeito ativo ou que a conduta seja praticada pessoal e exclusivamente por um único agente para o aperfeiçoamento da figura delitiva. Cuida-se, no caso, de crime unissubjetivo, que, embora possa ser praticado pelo agente individualmente, não é refratário ao concurso eventual de pessoas. IV - Assim, comprovada a existência de pluralidade de agentes que atuaram conjuntamente na realização de uma única e mesma conduta típica - compra, posse compartilhada e transporte do artefato -, com identidade de propósitos e divisão dos atos de execução, os quais dispunham, ambos, de ampla liberdade em eventual emprego da arma de fogo - que se encontrava no interior de veículo ocupado por eles -, preenchidos estão os requisitos para o reconhecimento do concurso de pessoas na modalidade coautoria, não havendo que se falar em constrangimento ilegal no v. acórdão impugnado. Habeas corpus não conhecido (STJ - HC 477.765/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2019, DJe 19/2/2019).

Belém, 13/10/2023